Tribunal: TJDFT
Processo: 0725013-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. RÉU ABSOLVIDO, POR MAIORIA, PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1 Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça que, por maioria, absolveu o réu da imputação de infringir, por duas vezes, o art. 312 do Código Penal Militar. A absolvição fundamentou-se nas alíneas “b” e “e” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar. Alega o Parquet que os fatos amoldam-se ao tipo penal previsto no art. 312 do Código Penal Militar e que há provas suficientes para embasar o decreto condenatório.
2 A absolvição deve ser mantida. Não há provas que demonstrem, de forma cabal, que o réu invadiu sistema informatizado da Polícia Militar e excluiu, de modo fraudulento, o seu nome de escalas de serviço voluntário gratificado. A instrução processual evidenciou que o sistema informatizado apresenta sérias falhas, que trazem dúvidas relevantes sobre como se deram os fatos. Havendo dúvida, deve o réu ser absolvido, em atenção ao princípio do in dubio pro reo.
3 Apelação conhecida e desprovida.